Tribunal: TJBA
Processo: 8008775-31.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008775-31.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS VINICIUS MEDRADO PASSOS

Advogado(s)
:
SOLANGE DE CARVALHO BATISTA

APELADO: SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) DURANTE CIRURGIA ORTOPÉDICA. CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA DE CULPA. DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por paciente que alega ter sido submetido, sem seu consentimento específico, à aplicação de plasma rico em plaquetas (PRP) durante cirurgia ortopédica de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Sustenta que o procedimento era experimental, não autorizado, e teria causado infecção, dor e afastamento prolongado do trabalho. Pleiteia indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de culpa, dano e nexo causal, é impugnada pelo Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação e ausência de consentimento válido do paciente quanto à aplicação do PRP durante o procedimento cirúrgico; (
ii
) estabelecer se restaram configurados os requisitos
para responsabilização civil dos réus, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil de médicos é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme previsto no art. 14, § 4º, do CDC e nos
arts
. 186 e 927 do CC.

5.
O laudo pericial atesta a adequação técnica da aplicação de PRP, classificada como conduta médica adjuvante autorizada por cláusula genérica do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sem comprovação de dano ou de complicações à saúde do paciente.

6.
A perícia médica conclui pela inexistência de erro médico, ausência de imperícia, negligência ou imprudência, bem como inexistência de sequelas ou prejuízos decorrentes da conduta médica.

7.
O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial (art. 479, CPC), mas, na ausência de provas técnicas em sentido contrário ou de inconsistência nas conclusões do perito, o laudo deve ser acolhido como elemento robusto de convicção.

8.
O sofrimento alegado pelo autor não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável, diante da ausência de demonstração de conduta culposa por parte da equipe médica e do nexo causal entre a aplicação do PRP e as alegadas complicações pós-operatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 371 e 479; CDC, art. 14, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais específicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8008775-31.2022.8.05.0146
, sendo Apelante
LUCAS VINICIUS MEDRADO PASSOS
e Apelad
o

SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador/BA, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator